Tribunal: TJSP
Processo: 2024116-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Prestação de serviços. Indenizatória (via regressiva). Cumprimento de sentença. R. despacho que teria acolhido a impugnação oferecida pelo coexecutado Leopoldo, determinando a desconstituição da penhora sobre imóvel, ante o reconhecimento da impenhorabilidade (residência destinada à entidade familiar), e em razão da sucumbência condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas

Ementa:
Prestação de serviços. Indenizatória (via regressiva). Cumprimento de sentença. R. despacho que teria acolhido a impugnação oferecida pelo coexecutado Leopoldo, determinando a desconstituição da penhora sobre imóvel, ante o reconhecimento da impenhorabilidade (residência destinada à entidade familiar), e em razão da sucumbência condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Agravo somente da empresa acionante.

Bem de família. Elementos colacionados aos autos que indicam que o imóvel serve de moradia da família do coexecutado. Incidência da regra da impenhorabilidade. Arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. Proteção legal.

Impugnação acolhida para reconhecer a impenhorabilidade de bem imóvel, determinando o cancelamento da penhora. Fixação de honorários advocatícios em favor do coacionado Leopoldo. Princípio da causalidade. Decisão integralmente mantida. Agravo da acionante improvido, tudo nos estreitos limites do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000379403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024116-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado
LEOPOLDO REMÍGIO DE REZENDE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que dava provimento
ao agravo e declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - (exequente)
AGVDO.: LEOPOLDO REMÍGIO DE REZENDE NETO -
(coexecutado)
Interessados: SOCIEDADE EMPRESARIAL DE TERCEIRIZAÇÃO
E SERVIÇOS LTDA. e
NECÉSIO TAVARES NETO - (executados)
JUIZ DR. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
VOTO No 37.120
Ementa:
Prestação de serviços. Indenizatória (via regressiva).
Cumprimento de sentença. R. despacho que teria acolhido a
impugnação
oferecida
pelo
coexecutado
Leopoldo,
determinando a desconstituição da penhora sobre imóvel, ante
o reconhecimento da impenhorabilidade (residência destinada à
entidade familiar), e em razão da sucumbência condenou a
exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Agravo somente da empresa
acionante.
Bem de família. Elementos colacionados aos autos que
indicam que o imóvel serve de moradia da família do
coexecutado. Incidência da regra da impenhorabilidade. Arts.
1o e 5o, da Lei no 8.009/90. Proteção legal.
Impugnação acolhida para reconhecer a impenhorabilidade de
bem imóvel, determinando o cancelamento da penhora.
Fixação de honorários advocatícios em favor do coacionado
Leopoldo. Princípio da causalidade. Decisão integralmente
mantida. Agravo da acionante improvido, tudo nos estreitos
limites do recurso.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela
empresa exequente, na ação indenizatória, em via de regresso,
envolvendo prestação de serviços de manuseio interno (carga e
descarga de caminhões), ora em fase de cumprimento de sentença.
Insurge-se contra despacho de fls. 248/250, que teria acolhido a
impugnação oferecida pelo coexecutado Leopoldo Remígio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rezende Neto, determinando a desconstituição da penhora sobre
imóvel, ante o reconhecimento da impenhorabilidade (residência
destinada à entidade familiar), e em razão da sucumbência
condenou a agravante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00.
Assevera, em síntese, que em momento algum teria
forçado a execução dos atos atinentes a penhora do imóvel do
acionado, pleiteando, somente, informações adicionais para dar
prosseguimento ao cumprimento de sentença, não tendo certeza
que a referida propriedade seria a única do demandado. Requer,
por fim, a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados.
Este Relator sorteado indeferiu o pleiteado efeito
suspensivo, determinando o cumprimento do disposto no art. 1018
processual, e intimação para contraminuta, que veio (fls. 378/380).
Valor dado à causa de R$ 22.885,09, em julho/2007
(fl. 20).
Matrícula do apartamento penhorado (fls. 218/219).
Os autos originais tramitam fisicamente.
É o relatório.
De início, reporto-me ao nosso voto no 32.721,
envolvendo as mesmas partes.
Pelo que dos autos consta, cuida-se de ação
regressiva com a finalidade de reaver valor pago à título de
condenação, no importe de R$ 22.885,09, em razão de
Reclamação
Trabalhista
ajuizada
por
funcionário
da
empresa/coexecutada (Sociedade Empresarial de Terceirização e
Serviços Ltda.), de titularidade do coexecutado Leopoldo, a qual
prestava serviços de manuseio interno (carga e descarga de
caminhões), para a empresa/exequente, julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iniciado o cumprimento de sentença e não localizados
bens para honrar o débito a que fora condenada a requerida, foi
desconsiderada a personalidade jurídica da empresa/ré incluindo os
sócios Leopoldo Remígio de Rezende Neto e Necésio Tavares
Neto no polo passivo da execução.
Ante o não cumprimento das obrigações a exequente
requereu a penhora de bens pertencentes ao coexecutado
Leopoldo, cujo pedido foi deferido pelo Juízo monocrático.
Intimado
o
coexecutado
Leopoldo
apresentou
impugnação arguindo, em suma, que o imóvel penhorado era o
único bem de sua propriedade, servindo de moradia familiar,
portanto, impenhorável.
Acolhida a impugnação, a acionante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, ensejando o presente
instrumento.
Dito isso, não prosperam as irresignações da
empresa/agravante.
Cuida-se de execução na qual deferida a penhora do
imóvel objeto da matrícula no 58.178, do 5o CRI de São Paulo (fls.
218/219).
Ora, o sócio coexecutado Leopoldo comprovou que o
aludido apartamento servia de moradia, portanto, impenhorável, por
ser bem de família.
Isso porque, incide a regra da impenhorabilidade, nos
termos dos arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90.
Ademais, como bem ressalvado pelo d. Juiz
monocrático, na decisão atacada:
“A proteção da Lei no 8.009/1990 decorre do direito social
à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, sendo oponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em qualquer fase do processo de execução.
O bem de família decorrente de previsão na Lei no
8.009/1990, independente de estipulação pelo proprietário e respectivo
registro no Cartório Imobiliário, só condiciona-se a proteção legal ao
fato de o imóvel ser usado como moradia permanente da entidade
familiar, sendo contra legen a exigência de prova sobre a inexistência de
outros bens imóveis de propriedade do devedor.
A proteção da Lei no 8.009/1990 está ligada ao princípio
da dignidade da pessoa humana, assegurando-se um patrimônio mínimo.
Com efeito, dispõem os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990:
Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o
imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos,
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
(...)
Art. 5o. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência,
a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro
tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do art. 70 do Código Civil.
Infere-se que não há restrição à proteção legal do bem de
família à hipótese de o devedor possuir apenas um imóvel. A
impenhorabilidade recai sobre o imóvel utilizado pela entidade familiar
como moradia permanente.
Por tais motivos, acolho a presente impugnação, para o
exato fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre a edificação que
serve de residência à entidade familiar, e constituo sobre esta bem de
família, decorrente da Lei no 8009/90.
Expeça-se mandado de levantamento da penhora que
recaiu sobre o imóvel à fls. 1725.
Em razão da sucumbência, deverá o impugnado arcar
com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$3.000,00.” (g.n.)
Apenas para melhor ilustrar, veja-se o que segue,
sempre com negritos nossos:
Mútuo - Acordo homologado judicialmente e descumprido - Cumprimento
de sentença Rejeição de impugnação e manutenção de penhora sobre
direitos aquisitivos de imóvel - Reconhecimento de que o imóvel é bem
de família - Não incidência das hipóteses do artigo 3o da Lei
8009/90 - Impenhorabilidade reconhecida Agravo provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019630-13.2020.8.26.0000; Relatora: Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de
Registro: 03/04/2020).
=======
Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-
executividade. Recuperação judicial da empresa devedora principal que não
obsta a execução contra o devedor solidário (avalista), garantidor da
obrigação. Aval. Obrigação autônoma. Exegese do artigo 49, § 1o da Lei
11.101/2005. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado.
Impenhorabilidade. Bem de família. Imóvel que faz jus à proteção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausentes evidências que comprovem o contrário. Ônus que cabe ao
credor. Entendimento do E. STJ no sentido de não é necessária a
demonstração de ser o bem o único imóvel do devedor. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187895-12.2019.8.26.0000; Relator: Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão
que rejeita impugnação objetivando cancelamento da penhora - Na
exegese dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é irrelevante seja o
devedor proprietário de vários imóveis, pois a impenhorabilidade
tem por objeto um único imóvel que fora eleito para servir de
residência da entidade familiar - Precedentes do C. STJ -
Documentos a evidenciar que o imóvel constrito é o único que serve
de
residência
familiar
dos
executados
agravantes
-
Impenhorabilidade
caracterizada
-
Penhora
desconstituída
-
Decisão reformada -Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2205247-80.2019.8.26.0000; Relator: José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
11/12/2019).
=======
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial Imóvel -
Penhora de direitos executada (devedora fiduciária) - Impugnação Rejeição
- Pretensão à desconstituição da constrição - Prova dos autos que
demonstra que o bem é o único que serve de residência à agravante
e seu cônjuge - Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei
8.009/90 - Alegação de que a agravante é proprietária de outros
bens de menor valor, além de se tratar de imóvel luxuoso - Fatores
que não afastam a proteção legal - Impenhorabilidade reconhecida
- Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2167834-33.2019.8.26.0000; Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
Por outro lado, tangente ao arbitramento da verba
honorária, melhor sorte não socorre a agravante.
Dispõe o art. 85, caput e § 1o, do Cód. de Proc. Civil
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Conquanto
ciente
da
pesquisa
de
bens
do
coexecutado Leopoldo, pelo sistema Infojud, a empresa exequente
insistiu no pedido de penhora do único imóvel de propriedade do
mesmo.
Mas não é só isso.
No caso em tela, sem a provocação do Judiciário, não
teria sido reconhecida a impenhorabilidade do bem, aliado ao fato
de que o coexecutado Leopoldo teve que constituir advogado para
defendê-lo nos autos.
Preferindo, portando, postular a constrição do único
bem do agravado, plausível a fixação dos honorários advocatícios
em favor do coexecutado Leopoldo, ante o princípio da causalidade.
Sendo assim, nada mais resta a não ser manter na
integralidade a decisão monocrática.
Por fim, fixo os honorários recursais em 10% sobre o
valor ora arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil vigente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
da empresa exequente, tudo nos estreitos limites do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24173
Agravo de Instrumento no 2024116-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Leopoldo Remígio de Rezende Neto
Interessados: SOCIEDADE EMPRESARIAL DE TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, Necesio Tavares Neto e Gente Banco de Recursos
Humanos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, D.
Desembargador Campos Petroni, ouso dele divergir, nos seguintes
termos:
Embora devidos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, à luz do que institui o artigo 85, § 1o, do CPC1,
o acolhimento de impugnação à penhora, interposta nos termos do § 11,
do art. 525, do mesmo diploma legal2 (fls. 220), não enseja aludida
condenação sucumbencial.
Isso porque, o incidente de impugnação à penhora, no
qual se discute exclusivamente a impenhorabilidade de bens e valores,
não extingue a execução nem reduz o valor exequendo, subsistindo
1 Art. 85, § 1o: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
2 Art. 525, § 11: “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da
impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos
executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos
casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contada da comprovada ciência do fato ou
da intimação do ato”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente a dívida, que, in casu, sequer fora questionada.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou no sentido de que o acolhimento de impugnação para
liberação de penhora não justifica a fixação de honorários em favor do
executado/impugnante:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
TRIBUNAL.
SÚMULA
168/STJ.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO.
LIBERAÇÃO
DE
PENHORA.
NÃO
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
DESCABIMENTO. 1. Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (Súmula 168/STJ). 2. Segundo a orientação firmada pela
Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A
fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no
entanto, apenas é possível quando o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção
do procedimento executivo ou na redução do montante
executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a
impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora
sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/09/2018, DJe 24/09/2018)
Incabível, portanto, a fixação de honorários na
hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da exequente ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados na r.decisão guerreada em favor do
executado, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
10BA15D1
10
12
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
10BC2D96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2024116-75.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.